Tribunal: TJES
Processo: 5014232-51.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança; Administração de herança; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014232-51.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO NEVES MOREIRA e outros (2)
APELADO: NAGILDO DOS SANTOS MOREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014232-51.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUCIANO NEVES MOREIRA

CRISTIANO NEVES MOREIRA E

CRISTINA NEVES MOREIRA

ADVOGADAS : RENATA DOS REIS DEFANTE E OUTRA

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO NEVES MOREIRA
,
CRISTIANO NEVES MOREIRA
e
CRISTINA NEVES MOREIRA
, em face da sentença que julgou procedente o pedido de expedição de alvará para o levantamento dos valores depositados em conta bancária do
de cujus
, condenando-os ao pagamento das custas processuais, ante o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, os Apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (id. 2165109).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 07 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5014232-51.2021.8.08.0048_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014232-51.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUCIANO NEVES MOREIRA

CRISTIANO NEVES MOREIRA E

CRISTINA NEVES MOREIRA

ADVOGADAS : RENATA DOS REIS DEFANTE E OUTRA

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Emerge dos autos, que os Apelantes ingressaram com a presente demanda objetivando a expedição de alvará judicial para o levantamento da quantia de R$ 2.592,69 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), na conta bancária do genitor falecido.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, autorizando, pessoal e individualmente, o levantamento da quantia, condenando os Apelantes ao pagamento das custas processuais, ante o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

O Magistrado
a quo
fundamentou que o espólio suportou, no inventário extrajudicial, os emolumentos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), demonstrando a capacidade financeira dos Apelantes (id. 2165106).

Não se conformando, os Apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família (id. 2165109).

Pois bem.

Sobre a assistência judiciária gratuita, é sabido que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê, expressamente, a presunção de
veracidade
da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural.

Por outro lado, é importante frisar que o juiz pode indeferir o pedido, caso existam elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no § 2º, do mesmo dispositivo.

Essa é, inclusive, a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (destaquei)

No caso, não há dúvidas de que o valor encontrado pelos Apelantes na conta bancária do
de cujus
pertence ao espólio, embora já tivesse sido realizado o inventário extrajudicial.

Além da quantia de R$ 2.592,69 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), objeto do alvará judicial, os bens deixados pelo genitor falecido referem-se a um único imóvel, no valor de R$ 90.575,70 (noventa mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) (id. 2165105).

Não me parece razoável exigir dos Apelantes, ora herdeiros, o pagamento das custas processuais na presente demanda, tão só porque o espólio arcou com emolumentos de R$ 3.000,00 (três mil reais), à época da realização do inventário extrajudicial.

O acervo patrimonial não se mostrou expressivo, sendo certa a existência de despesas relativas às obrigações
propter rem,
e ainda, o valor a que caberá a cada um dos Apelantes pelo levantamento do alvará será de, aproximadamente, R$ 864,23 (oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Verifico, também, que os Apelantes são pessoas de recursos módicos, sem condições de arcar com as despesas do processo, quando sopesadas suas despesas ordinárias.

O primeiro Apelante trabalha como operador trainee nível médio, recebendo um salário de R$ 1.499,49 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).
O segundo Apelante é vigilante e recebe um salário de R$ 1.511,50 (um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), enquanto que a terceira Apelante se qualifica como merendeira, percebendo um salário de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (id. 2165110, 2165111 e 2165112).

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a modificação da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Ressalto, por fim, que a concessão da assistência judiciária gratuita não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colaciono da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

2.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso
.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator . Vitória, ES, 21 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 041199000245, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)” (destaquei)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para deferir a assistência judiciária gratuita, dispensando os Apelantes do pagamento das despesas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5014232-51.2021.8.08.0048_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014232-51.2021.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : LUCIANO NEVES MOREIRA

CRISTIANO NEVES MOREIRA E

CRISTINA NEVES MOREIRA

ADVOGADAS : RENATA DOS REIS DEFANTE E OUTRA

MAGISTRADO : THIAGO VARGAS CARDOSO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Para o deferimento da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a simples afirmação acerca da insuficiência financeira, haja vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do pedido somente ocorre se o juiz constatar a presença de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, o que não se vislumbra do caso dos autos.

3. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5014232-51.2021.8.08.0048_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.